Tribunal: TJES
Processo: 5001219-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-10-29

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001219
-
3
2
.20
2
1
.8.08.00
00

AGVTE:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AG
VDO.:
POSTO NOGUEIRA LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS INERENTES AOS AUTOS DE INFRAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA, COM EFEITO DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

In casu
, correta a decisão que

suspendeu a exigibilidade dos créditos inerentes aos autos de infração identificados na petição inicial, para todos os efeitos legais, inclusive, para que não obstaculizem o deferimento de uma certidão positiva, com efeito de negativa, a qual, eventualmente, seja requerida pelo autor.

2-
A suspensão permanecerá até posterior deliberação judicial específica sobre ela
em primeiro grau.

3 -
Recurso conhecido e
des
provido.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___ de __________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001219-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: POSTO NOGUEIRA LTDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001219
-
3
2
.20
2
1
.8.08.00
00

AGVTE:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AG
VDO.:
POSTO NOGUEIRA LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

O presente recurso versa sobre a irresignação do agravante
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

com a decisão do magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
A
ção
Anulatória de Autos de Infração c/c Tutela de Urgência
impetrada
por
POSTO NOGUEIRA LTDA
,
deferiu

a
liminar
, suspendendo a exigibilidade dos créditos inerentes aos autos de infração identificados na petição inicial, para todos os efeitos legais, inclusive, para que não obstaculizem o deferimento de uma certidão positiva, com efeito de negativa, a qual, eventualmente, seja requerida pelo autor.

Consoante as razões expostas, assevera o
agravante que
merece reforma a
decisão agravada porque
incorreu em erro o d. Magistrado, o que se mostra, em tese, plausível, eis que o ora Agravado subverte a verdade dos fatos de forma livre e sem qualquer pudor com vistas a anular os autos de infrações.

Alega, que à época não havia impedimentos por parte da municipalidade para realização da TROCA DOS TANQUES de combustíveis junto ao estabelecimento do Agravado, tampouco de ordem ambiental, como se depreende do Parecer Técnico expedido pela SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no ano de 2018, à fl. 98 dos autos, qual traz, inclusive, fotos do passeio e da via pública ANTES DA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS TANQUES DE COMBUSTÍVEL, em local diverso de onde deveria ocorrer a substituição, como já evidenciado. Nesse sentido, cabe ao infrator a retirada do tanque colocado ilegalmente no local e o reparo da via, não havendo argumentos fáticos ou jurídicos que possam tornar nulos e/ou insubsistentes os Autos de Infrações guerreados.

Na hipótese em questão, é de se ver que a obra foi executada de forma irregular, posto que situada em área pública, sem a licença expedida pela Secretaria competente (SEMDURB), sendo certo que sua paralisação e regularização são atos próprios da Administração, porquanto a autoexecutoriedade é instrumento ordinário atribuído a ela para a efetivação da ação administrativa.

Por fim, alega que a atuação do Município foi fundamentada no estrito exercício de seu poder de polícia, que autoriza sua intervenção para proteção/preservação dos bens de uso coletivo e da segurança de pessoas e bens.

Pugna, então, pela
concessão
do efeito suspensivo

à decisão, no sentido de suspender a liminar outrora deferida pelo juízo
a quo,
nos termos da argumentação apresentada pelo Ente Municipal e, posterior provimento do recurso a fim de determinar: (i) a exigibilidade dos créditos inerentes a todos autos de infração identificados na petição inicial; (ii) desobrigar a municipalidade a emitir certidão positiva, com efeito de negativa, em decorrência dos créditos relativos aos autos de infrações guerreados.

Decisão ID 1148369, indeferindo o pedido pleiteado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 01 de outubro de 2021.

Desembargador

WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001219
-
3
2
.20
2
1
.8.08.00
00

AGVTE:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AG
VDO.:
POSTO NOGUEIRA LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, o presente recurso versa sobre a irresignação do agravante
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

com a decisão que, nos autos da
A
ção
Anulatória de Autos de Infração c/c Tutela de Urgência
impetrada
por
POSTO NOGUEIRA LTDA
,
deferiu

a
liminar
, suspendendo a exigibilidade dos créditos inerentes aos autos de infração identificados na petição inicial, para todos os efeitos legais, inclusive, para que não obstaculizem o deferimento de uma certidão positiva, com efeito de negativa, a qual, eventualmente, seja requerida pelo autor.

Consoante as razões expostas, assevera o
agravante que
merece reforma a
decisão agravada porque
incorreu em erro o d. Magistrado, o que se mostra, em tese, plausível, eis que o ora Agravado subverte a verdade dos fatos de forma livre e sem qualquer pudor com vistas a anular os autos de infrações.

Alega, que à época não havia impedimentos por parte da municipalidade para realização da TROCA DOS TANQUES de combustíveis junto ao estabelecimento do Agravado, tampouco de ordem ambiental, como se depreende do Parecer Técnico expedido pela SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no ano de 2018, à fl. 98 dos autos, qual traz, inclusive, fotos do passeio e da via pública ANTES DA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS TANQUES DE COMBUSTÍVEL, em local diverso de onde deveria ocorrer a substituição, como já evidenciado. Nesse sentido, cabe ao infrator a retirada do tanque colocado ilegalmente no local e o reparo da via, não havendo argumentos fáticos ou jurídicos que possam tornar nulos e/ou insubsistentes os Autos de Infrações guerreados.

Na hipótese em questão, é de se ver que a obra foi executada de forma irregular, posto que situada em área pública, sem a licença expedida pela Secretaria competente (SEMDURB), sendo certo que sua paralisação e regularização são atos próprios da Administração, porquanto a autoexecutoriedade é instrumento ordinário atribuído a ela para a efetivação da ação administrativa.

Por fim, alega que a atuação do Município foi fundamentada no estrito exercício de seu poder de polícia, que autoriza sua intervenção para proteção/preservação dos bens de uso coletivo e da segurança de pessoas e bens.

Pugna, então, pela
concessão
do efeito suspensivo

à decisão, no sentido de suspender a liminar outrora deferida pelo juízo
a quo,
nos termos da argumentação apresentada pelo Ente Municipal e, posterior provimento do recurso a fim de determinar: (i) a exigibilidade dos créditos inerentes a todos autos de infração identificados na petição inicial; (ii) desobrigar a municipalidade a emitir certidão positiva, com efeito de negativa, em decorrência dos créditos relativos aos autos de infrações guerreados.

Decisão ID 1148369, indeferindo o pedido pleiteado.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Pois bem.

Trata-se de Ação anulatória de autos de infração, fundados na execução de obra de instalação de 02 (dois) tanques de combustíveis junto ao estabelecimento do agravado, Posto Nogueira Ltda, que ocorrera de forma indevida, ou seja, fora dos preceitos autorizativos da Municipalidade.

Assevera que o assunto diz respeito a: “obra sem licença (buraco em via pública para suposta troca de combustíveis) / buraco pronto”; “01 tanque de combustível novo em buraco na via público”; “buraco em via pública causando risco a terceiros”; “abertura de buraco em via pública”; “01 tanque de combustível novo em buraco na via pública”.

Diante de tais constatações da Auditora Fiscal de Obras desta municipalidade, a empresa agravada ficou intimada a: “paralisar e regularizar a obra”; “retirar o tanque de combustível do buraco da via pública”; “providenciar a segurança para eliminação de riscos a terceiros em via pública até o findar da obra com alvará”; “providenciar a restauração da via pública danificada da forma em que se encontrava”; “providenciar a retirada do tanque de combustível do buraco da via pública”. Devido ao não atendimento às intimações, a Administração lavrou os Autos de Infrações supracitados.

In casu
, após analisar as razões d
o
agravante, por ora e partindo de um juízo superficial de cognição própria do presente recurso, entendo por manter a decisão de primeiro grau.

Inicialmente cabe destacar que neste momento analisa-se apenas a correção da medida liminar proferida.

Portant
o, tendo como base os requisitos necessários para a concessão da liminar (fundamentação relevante e risco de ineficácia da medida caso seja concedida ao final da lide), entendo que agiu com acerto o magistrado de
primeiro
grau.
Explico.

Verifica-se que, no caso dos autos, que o magistrado
a quo
deferiu a liminar, sob a premissa de que:

“
A Licença de Operação - LO de fls. 90/91, cuja vigência foi de 14 de março de 2013 a 14 de março de 2017, exigiu a troca dos tanques de combustíveis antigos (item VII, f. 91).

Em 30 de novembro de 2018, foi expedida a LO - Procedimento Corretivo de fls. 86 a 89, com validade até 29.11.2020.

Os vários Autos de Infração guerreados foram lavrados em curto período de tempo, de 21.01.2019 a 13.02.2019 e são respeitantes a exigências de retirada de tanque de combustível e restauração da via pública, tudo referente ao mesmo local.

Segundo a inicial, as defesas administrativas foram rejeitadas sob a fundamentação de que o autor, ao invés de substituir os tanques já existentes, colocou outros, em local diverso do permitido, em área pública, ocasionando transtornos ao trânsito. O autor, contudo, nega a ocorrência do indigitado transtorno.

Conforme o documento de fls. 100/102, subscrito por servidora pública municipal, quando da renovação da LO n. 009/2009 (14.03.2013 a 14.03.2017) foi estabelecida condicionante de troca dos tanques e, desde então, o autor os comprou, e os demais equipamentos, empenha-se em realizar a substituição, mas foi impossibilitado, diversas vezes, por conflitos administrativos e jurídicos entre ele e o Município.

Depreende das fls. 123 e 124 que as partes, finalmente, compuseram numa Ação Demolitória e em um Mandado de Segurança, aquela, de 2007 e, este, de 2014. Ficou ajustado, inclusive, a mudança do estabelecimento do autor para outro local e compensação ao erário pela ocupação da área pública nova, tendo o Município se obrigado a renovar o Alvará de Localização, provisoriamente, nos termos da cláusula 4ª do acordo.

Como se vê, a sucessão de eventos entre as partes foi variada, numa ocasião caracterizando ajuste, em outra, conflito, e há multiplicidade de autuações relativas aos mesmos eventos e lavradas com breve interregno de tempo entre uma e outra.

Salvo erro, o incômodo significante para a via pública é na frente do Posto, a qual é muito antiga. Finalmente, há notícia de que o autor empenhou-se em substituir os tanques, mas teria sido impossibilitado por conflitos com o Município.

Trata-se de quadro singular, em que o autor utiliza, há dezenas de anos, área pública, desde um tempo em que não interferia no trânsito de veículos na Praça Visconde de Mattosinhos (hoje, descaracterizada por rua ou avenida).

Em frente ao exposto e dado o risco da demora (o autor, comerciante, afirma participar de licitações em que deve apresentar certidão negativa)
defiro a liminar,
suspendendo a exigibilidade dos créditos inerentes aos autos de infração identificados na petição inicial, para todos os efeitos legais, inclusive, para que não obstaculizem o deferimento de uma certidão positiva, com efeito de negativa, a qual, eventualmente, seja requerida pelo autor. A suspensão permanecerá até posterior deliberação judicial específica sobre ela. (...)”
grifei

A meu ver, a questão posta em juízo, de fato, decorre de uma sucessão de eventos entre as partes, numa ocasião caracterizando ajuste, em outra, conflito, e há multiplicidade de autuações relativas aos mesmos eventos e lavradas com breve interregno de tempo entre uma e outra.

Assim,
não
observo,
de plano,
provas da existência de relevância da fundamentação que possa
m
impor a modificação
imediata
da decisão ora atacada.

Relevante consignar que o deferimento da medida liminar objeto do presente Agravo não oferece perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, não constituindo,
ipso facto
, perigo de prejuízo de qualquer natureza ao ora Agravante.

Por fim,
verifico que o

Agravante
não
inform
ou
que nos autos da Ação Demolitória proposta pelo Município em face do ora Agravado POSTO NOGUEIRA LTDA (Proc. nº 0016869-65.2007.8.08.0011) foi celebrado um Acordo perante o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Recurso 3 Especial nº 1841155-ES – 2019/0135593-3), cuja quarta Cláusula está vazada nos seguintes termos:

“
4ª) Homologado o presente acordo, o Município renovará o Alvará de Localização e a Licença Ambiental do Apelante, provisoriamente, atendidas as exigências legais até o cumprimento do disposto na Cláusula 3ª.” (grifo nosso – cópia do Acordo anexa – Doc. nº 04)

Ante
o exposto, nos termos das fundamentações acima aduzidas,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001219
-
3
2
.20
2
1
.8.08.00
00

AGVTE:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AG
VDO.:
POSTO NOGUEIRA LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS INERENTES AOS AUTOS DE INFRAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA, COM EFEITO DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

In casu
, correta a decisão que

suspendeu a exigibilidade dos créditos inerentes aos autos de infração identificados na petição inicial, para todos os efeitos legais, inclusive, para que não obstaculizem o deferimento de uma certidão positiva, com efeito de negativa, a qual, eventualmente, seja requerida pelo autor.

2-
A suspensão permanecerá até posterior deliberação judicial específica sobre ela
em primeiro grau.

3 -
Recurso conhecido e
des
provido.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 26 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.